Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS-ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) à pena definitiva de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, em suma, o apelante aduz a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória para subsidiar um decreto condenatório, pugnando, assim, por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, pede a valoração neutra das circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base no mínimo legal, como também requer a aplicação do regime inicial aberto.
4. Contrarrazões ofertadas (ID 60134824).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60751035).
6. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 9538/2023-0 – 27a DP (ID 60132748), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 24/10/2023, adentrou no estabelecimento comercial da vítima D.F.O. e vociferou que mataria todos os presentes e praticaria roubo, caso a polícia fosse acionada, inclusive afirmou integrar facção criminosa (“comboio do cão”). Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelante, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima, tanto o é, que a fez registrar os fatos perante autoridade policial, representando contra o apelante.
8. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos da vítima e testemunha são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é “assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo (...)". (Acórdão 1266659, 07089985320198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020).
9. Nesse ínterim, não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação do réu/apelante.
10. Dosimetria. Consoante a FAP do réu/apelante acostada na origem, vislumbram-se condenações pretéritas com trânsito em julgado, de modo que a exasperação da pena-base, no particular, em razão de maus antecedentes, mostra-se proporcional e em alinho à jurisprudência pátria.
11. Por fim, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
12. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.